Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-80.2023.8.11.0004
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000356-80.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.105.811-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KARITA MOREIRA DA SILVA - CPF: 014.524.511-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL TENTADA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. ATIPICIDADE DA AMEAÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu, condenado pela prática dos crimes de lesão corporal tentada no contexto de violência doméstica e ameaça (CP, art. 129, § 13, c/c art. 14, II, e art. 147,
caput
, na forma do art. 69, com a agravante do art. 61, II,
"f"
, c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006), às penas de 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Fatos relevantes:
(i)
réu e vítima que mantinham relação íntima de afeto;
(ii)
apelante que chegou à residência de terceira pessoa em estado de embriaguez e sob efeito de entorpecentes;
(iii)
investida física do réu em direção à ofendida, contida pela intervenção de testemunha presente no local;
(iv)
proferimento de ameaças de morte contra a vítima e o filho do casal;
(v)
fuga imediata da ofendida com o filho nos braços;
(vi)
depoimento da vítima firme em sede policial, com precisão em juízo quanto a aspectos periféricos;
(vii)
testemunha presencial que confirmou a investida física e reproduziu textualmente as ameaças proferidas;
(viii)
comportamento agressivo do apelante perante a guarnição policial após os fatos;
(ix)
representação criminal e pedido de medidas protetivas formulados pela ofendida;
(x)
indenização por danos morais fixada na sentença;
(xi)
réu condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória quanto a ambos os delitos;
(ii)
absolvição pelo crime de ameaça por atipicidade da conduta;
(iii)
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição pela tentativa;
(iv)
afastamento ou redução da indenização por danos morais;
(v)
isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal tentada e ameaça praticados em contexto de violência doméstica;
(ii)
analisar se a conduta de proferir ameaças em estado de embriaguez configura o tipo penal do art. 147, do Código Penal;
(iii)
examinar a adequação da fração redutora aplicada à tentativa;
(iv)
verificar a regularidade da fixação de indenização mínima por danos morais; e
(v)
definir a instância competente para apreciar o pedido de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório para a condenação, porquanto constitui, na maioria dos casos, a principal prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, sem testemunhas presenciais. Desconsiderar essa particularidade equivale a inviabilizar a efetiva tutela jurisdicional da vítima.

6.

A menor precisão da narrativa da vítima em juízo, em relação ao depoimento prestado na fase policial, não compromete a credibilidade da prova. Esse fenômeno é reconhecido como característica dos delitos praticados no contexto doméstico e familiar, nos quais a vítima frequentemente se vê submetida à pressão psicológica exercida pelo agressor após os fatos.

7.

Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante.

8.

O crime de ameaça é delito formal que se consuma com a simples declaração de intenção de causar mal injusto e grave à vítima. Para sua configuração, exige-se que a conduta seja idônea para constranger a vítima, sendo prescindível a ocorrência de qualquer resultado naturalístico.

9.

O comportamento da vítima após os fatos, consistente em deixar o local imediatamente com o filho nos braços, formular representação criminal e requerer medidas protetivas de urgência, confirma o efetivo impacto das ameaças em sua percepção de segurança e afasta a alegação de atipicidade da conduta.

10.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. O agente que comete ilícito em estado de embriaguez voluntária responde pelo crime praticado, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, que consagra a teoria da
actio libera in causa
.

11.

A definição do
quantum
redutor pela tentativa deve observar o grau de desenvolvimento dos atos executórios efetivamente praticados. Quanto mais próximo da consumação esteve o agente, menor deve ser a fração de redução aplicada.

12.

Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica, conforme o Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça.

13.

A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado, no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 28, II, 61, II,
"f"
, 69, 129, § 13, 147,
caput
; CPP, arts. 386, III e VII, 387, IV, 804; Lei n. 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 842971/SC; STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983); TJMT, N.U 1001053-47.2023.8.11.0022; TJMT, N.U 1000014-25.2022.8.11.0030; TJMT, N.U 1000361-41.2021.8.11.0047; TJMT, N.U 1000694-04.2021.8.11.0011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Alcides Pereira dos Santos
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1000356-80.2023.8.11.0004, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal tentada no contexto de violência doméstica e ameaça (CP, art. 129, §13, c/c art. 14, II, e art. 147,
caput
, na forma do art. 69, com a agravante do art. 61, II, "f", c/c Lei 11.340/06, art. 5º, III), à pena de 06 (seis) meses de reclusão para o crime de lesão corporal, e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o crime de ameaça, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública requereu, primeiramente, a absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto aos delitos de lesão corporal tentada e ameaça, sustentando que a condenação teria se baseado em mero achismo e que não restou comprovada a prática de atos executórios, uma vez que o apelante encontrava-se embriagado e não dispunha de capacidade cognitiva para deliberar racionalmente sobre seus atos, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a absolvição quanto ao delito de ameaça por atipicidade da conduta, ao argumento de que a ofendida não teria demonstrado efetivo temor e que as palavras proferidas pelo acusado decorreram de estado de embriaguez e exaltação momentânea, sem idoneidade para configurar o crime, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Quanto à dosimetria, requereu a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição pela tentativa, sustentando que o
iter criminis
não se prolongou e que o acusado sequer se aproximou da vítima. Ademais, postulou o afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, sua redução para valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), ao fundamento de ausência de instrução probatória específica e de pedido expresso quanto ao valor na denúncia, além da hipossuficiência econômica do apelante. Por fim, requereu a isenção do pagamento de custas processuais ou a suspensão de sua exigibilidade, em razão da condição de vulnerabilidade econômica do acusado (id. 193410776).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações da vítima e pelo depoimento da testemunha Lucineide Santos Ferreira Silva, que confirmaram a investida do acusado contra a ofendida e as ameaças proferidas. Argumentou que a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, nos termos da teoria da
actio libera in causa
, e que o crime de ameaça se consuma com a criação de temor subjetivo, sendo prescindível a ocorrência de pavor intenso. Quanto à dosimetria, sustentou que a fração de redução pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2 (metade), considerando que o acusado avançou significativamente na execução do crime. No tocante à indenização por danos morais, defendeu a manutenção do valor arbitrado, ao fundamento de que houve pedido expresso na denúncia e que o dano moral decorre da própria prática do delito em contexto de violência doméstica, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983 (id. 352843409).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso
(id. 358712392).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Alcides Pereira dos Santos, condenado pela prática dos crimes de lesão corporal tentada no contexto de violência doméstica e ameaça (CP, art. 129, § 13, c/c art. 14, II, e art. 147,
caput
, na forma do art. 69, com a agravante do art. 61, II, "f", todos do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006). A sentença impôs ao apelante as penas de 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em síntese, a defesa postula: a
absolvição por insuficiência probatória quanto a ambos os delitos
; subsidiariamente, a
absolvição
pelo
crime de ameaça por atipicidade da conduta
; a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição pela tentativa; o afastamento ou a redução da indenização por danos morais; e a isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais. Passa-se à análise de cada tese.

I. PEDIDO ABSOLUTÓRIO – LESÃO CORPORAL TENTADA E AMEAÇA (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA)

A defesa sustenta que a condenação pelos delitos de lesão corporal tentada (CP, art. 129, § 13, c/c art. 14, II) e ameaça (CP, art. 147,
caput
) não encontra suporte no conjunto probatório produzido em juízo. Argumenta que a sentença teria se fundado em suposições acerca da conduta do acusado, que os relatos da vítima e da testemunha seriam imprecisos e superficiais, e que o apelante, em razão do estado de embriaguez, não disporia de capacidade cognitiva para deliberar racionalmente sobre seus atos. Com base nesses fundamentos, postula a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O pedido não merece acolhimento.

Inicialmente, consigna-se que os delitos apurados nos presentes autos foram praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006. Nesse contexto, com o propósito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamentos que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

"(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)"
(STJ, AgRg no HC 842971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas encontram suporte no Auto de Prisão em Flagrante (id. 107239117), no Boletim de Ocorrência n. 2023.140 lavrado pela Polícia Militar (id. 107239118), nas declarações da vítima Kárita Moreira da Silva prestadas em ambas as fases processuais, no depoimento da testemunha Lucineide Santos Ferreira Silva e no relato do Policial Militar Robson Borges Pimentel, colhidos sob o crivo do contraditório.

A ofendida Kárita Moreira da Silva
, em sede policial, apresentou relato firme e detalhado. Narrou que o apelante chegou à residência de Lucineide em estado de total alteração, embriagado e sob efeito de entorpecentes, ocasião em que tentou investir fisicamente contra ela, sendo contido pela sobrinha. Descreveu, ainda, que o acusado proferiu ameaças de morte contra ela e o filho do casal, nos seguintes termos: "EU VOU MATAR VOCÊ, EU VOU MATAR VOCÊS, E DEPOIS EU ME MATO" (
sic
, id. 107239122).

Em juízo, embora a ofendida tenha demonstrado menor precisão quanto a determinados aspectos periféricos, confirmou o núcleo essencial da imputação. Relatou que o apelante chegou extremamente nervoso, alcoolizado e drogado, e que tentou investir contra ela, sendo impedido pela sobrinha, que a orientou a deixar o local imediatamente. Questionada sobre as ameaças proferidas, esclareceu: "Ele chegou a falar, né, mas como eu saí rápido, eu até tinha esquecido desse relato que fiz. Sim, na hora, realmente ele falou, mas eu escutei bem de leve" (
sic
, relatório de mídias em id. 191866469). Acrescentou que, diante da intervenção de Lucineide, acredita que o apelante a teria ao menos empurrado, caso não houvesse essa contenção.

A menor precisão apresentada pela vítima em juízo, notadamente quanto às ameaças proferidas, não compromete a credibilidade da prova. Ao contrário, insere-se em dinâmica amplamente reconhecida na jurisprudência como característica dos delitos praticados no contexto doméstico e familiar, nos quais a vítima frequentemente se vê submetida a pressão psicológica pelo agressor após os fatos, resultando na minimização das agressões sofridas. Sobre o ponto, esta Colenda Câmara Criminal já decidiu:

"A retratação posterior da vítima, em situações de violência doméstica, deve ser analisada com cautela, considerando o contexto de pressão psicológica exercida pelo agressor, não afastando a veracidade dos fatos comprovados pelas demais provas robustas (...)"
(TJMT, N.U 1001053-47.2023.8.11.0022, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

A testemunha Lucineide Santos Ferreira Silva
, sobrinha do acusado, confirmou a dinâmica dos fatos. Relatou que o apelante se encontrava alcoolizado e sob efeito de drogas na data dos fatos e que, durante a discussão do casal, ele avançou em direção à ofendida, momento em que interveio para segurá-lo, pedindo à vítima que corresse. Narrou, ainda, que o acusado proferiu ameaças contra a ofendida, dizendo que "ia matar ela, tirar a vida dela e tirar a vida dele também" (
sic
, relatório de mídias em id. 191866470). Acrescentou que as brigas do casal decorriam do desejo da vítima de se separar, o que o acusado não aceitava.

O depoimento de Lucineide é de especial relevância porque, além de ser sobrinha do apelante, o que lhe retira qualquer interesse em prejudicá-lo, ela presenciou diretamente os fatos. Sua narrativa é coerente com a versão policial da vítima e confirma tanto a investida física do acusado quanto as ameaças de morte proferidas.

O Policial Militar Robson Borges Pimentel
, responsável pelo atendimento da ocorrência, narrou em juízo que foi acionado para atender a situação em que o suspeito agredia a esposa e uma criança. Ao chegar ao local, o acusado já havia saído e a vítima fugira com o filho em razão das ameaças de morte. Após rondas pela região, a guarnição localizou o apelante em estado de extrema agressividade, o qual tentou danificar a viatura policial e aplicou uma rasteira no declarante, sendo necessária sua imobilização e algemamento (relatório de mídias em id. 191866471). Esse comportamento do apelante logo após os fatos é revelador de seu estado anímico e evidencia o caráter violento de sua conduta naquela data.

No que tange à alegação de que o estado de embriaguez afastaria o dolo do apelante, a tese não comporta acolhimento. O Código Penal brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o agente que comete um ilícito em estado de embriaguez voluntária não tem sua responsabilidade penal afastada, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que ingeriu bebida alcoólica naquela data, revelando que tal consumo era voluntário e de sua livre escolha.

Diante desse quadro probatório, formado por declarações coesas da vítima em sede policial, corroboradas pelo depoimento presencial da testemunha Lucineide, pelo comportamento evidenciado perante a guarnição policial e pela dinâmica de fuga da ofendida com o filho nos braços, não há espaço para dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade dos delitos de lesão corporal tentada e ameaça. A investida do apelante em direção à vítima, interrompida apenas pela contenção física imposta pela sobrinha, configura ato inequívoco de execução, sendo desnecessária a ocorrência de resultado lesivo para a caracterização da tentativa (CP, art. 14, II).

O pedido absolutório, portanto, não merece acolhimento.

II. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA

Subsidiariamente, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao delito de ameaça, sustentando a atipicidade da conduta. Argumenta que a ofendida não demonstrou efetivo temor, que as palavras teriam sido proferidas em contexto de embriaguez e exaltação momentânea e que a vítima sequer se lembrou com precisão dos dizeres proferidos pelo acusado, o que afastaria o dolo e a tipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à defesa.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal que se consuma com a simples declaração de intenção de causar mal injusto e grave à vítima, sendo prescindível a ocorrência de qualquer resultado naturalístico. Para sua configuração, exige-se que a conduta seja idônea para constranger a vítima, isto é, capaz de abalar sua tranquilidade e liberdade psíquica. A doutrina é pacífica ao delimitar que é indiferente se o agente estava ou não disposto a cumprir a ameaça, nem que seja possível realizá-la (BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, v. 2, 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

No caso concreto, as ameaças foram proferidas em contexto de acentuada alteração emocional e comportamento agressivo do apelante, circunstância que confere seriedade e idoneidade às expressões empregadas. O acusado afirmou textualmente que mataria a vítima, o filho do casal e a si próprio. O contexto em que as expressões foram proferidas, de embriaguez intensa, agressividade extrema e tentativa de investida física, era objetivamente capaz de gerar abalo à liberdade psíquica da ofendida.

O comportamento da vítima após os fatos confirma a existência de intimidação real. A ofendida deixou o local de forma imediata, levando consigo o filho nos braços, em busca de abrigo seguro. Ademais, representou criminalmente contra o acusado e solicitou medidas protetivas de urgência, condutas que revelam, de forma inequívoca, que as ameaças geraram impacto concreto em sua percepção de segurança. Como já decidiu este Tribunal:

"A ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele (...)"
(TJMT, N.U 1000014-25.2022.8.11.0030, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/01/2023, publicado em 26/01/2023).

O fato de a ofendida, em juízo, não ter recordado com precisão o teor literal das ameaças não afasta a tipicidade da conduta. A confirmação parcial da vítima em audiência, após questionamentos da acusação, aliada ao depoimento preciso de Lucineide, que presenciou as ameaças e as reproduziu textualmente, é suficiente para embasar a condenação. Ademais, como já salientado, a menor precisão da narrativa da vítima em juízo é fenômeno comum em delitos de violência doméstica, decorrente do vínculo afetivo ainda existente entre as partes e da pressão psicológica inerente a essa dinâmica relacional.

A alegação de que o estado de embriaguez afastaria o dolo tampouco prospera, pelas razões já expostas no tópico anterior. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, que consagra a teoria da
actio libera in causa
.

O pedido subsidiário de absolvição pelo delito de ameaça, portanto, igualmente não comporta provimento.

III. DOSIMETRIA – FRAÇÃO DA TENTATIVA

A defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição pela tentativa, ao argumento de que o
iter criminis
não se prolongou e que o acusado sequer alcançou fisicamente a vítima.

O pedido não comporta acolhimento.

A definição do quantum redutor pela tentativa deve observar o grau de desenvolvimento dos atos executórios efetivamente praticados. Quanto mais próximo da consumação esteve o agente, menor deve ser a fração de redução aplicada. A adoção de fração intermediária é plenamente legítima quando demonstrado avanço relevante na prática delitiva, sem que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, tenha ocorrido a consumação.

No caso dos autos, o apelante investiu diretamente contra a vítima, avançando em sua direção de forma agressiva, sendo fisicamente contido pela sobrinha Lucineide, que precisou segurar o acusado para impedir a agressão. Trata-se, portanto, de atos executórios efetivos, e não de conduta incipiente ou meramente preparatória. O crime não se consumou exclusivamente por circunstância alheia à vontade do apelante, qual seja, a intervenção física de terceiro. A aplicação da fração de 1/2 (metade) revela-se, assim, proporcional e adequada às circunstâncias concretas do caso.

A ausência de contato físico direto com a vítima não caracteriza, por si só, tentativa incipiente. O apelante deu início aos atos executórios e somente foi impedido de avançar pela contenção física imposta por Lucineide. O
iter criminis
, portanto, avançou de forma significativa, o que afasta a aplicação da fração máxima pretendida pela defesa.

O pedido, neste ponto, não merece acolhimento.

IV. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

A defesa requer o afastamento da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou, subsidiariamente, sua redução para valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), ao argumento de ausência de instrução probatória específica e de pedido expresso quanto ao valor na denúncia, bem como da hipossuficiência econômica do apelante.

O pleito não merece acolhimento.

A denúncia contém pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, conforme se extrai de seu texto. O requisito exigido pela jurisprudência para a fixação de indenização mínima em sede condenatória está, portanto, devidamente atendido.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, na seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
(Tema Repetitivo 983).

Nessa linha, este Tribunal de Justiça já decidiu que a fixação de valor mínimo para reparação por danos morais nos casos de violência doméstica independe de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso (TJMT, N.U 1000361-41.2021.8.11.0047, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 07/03/2025).

No presente caso, os danos morais decorrem da própria prática delitiva, revelada pelo conjunto probatório. A vítima foi submetida a tentativa de agressão física, a ameaças de morte contra si e o filho, e precisou deixar o local às pressas, com a criança nos braços, em busca de segurança. Esse contexto evidencia, de maneira objetiva, o abalo à sua integridade psicológica e ao seu sentimento de segurança, circunstâncias inerentes ao dano moral presumido decorrente da violência doméstica.

A hipossuficiência econômica do apelante não constitui causa de afastamento ou redução da indenização fixada a título de dano moral. O valor arbitrado, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), guarda proporcionalidade com a gravidade das condutas apuradas, não se revelando excessivo ou desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

O pedido, neste ponto, não comporta provimento.

V. CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa postula a isenção do pagamento de custas processuais, ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da condição de hipossuficiência econômica do apelante.

O pedido não comporta acolhimento nesta sede recursal.

A condenação ao pagamento de custas processuais constitui consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. A análise das condições econômicas do condenado para fins de suspensão da exigibilidade das custas é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, oportunidade em que poderá ser avaliada a real situação financeira do apelante, conforme orientação desta Corte:

"(...) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. No entanto, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu (...)"
(TJMT, N.U 1000694-04.2021.8.11.0011, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, julgado em 05/11/2024, publicado no DJE 12/11/2024).

O pleito, formulado em momento inoportuno, não comporta provimento nesta instância.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Alcides Pereira dos Santos, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026